Tribunal: TJMT
Processo: 0029062-23.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Apelação Cível n. 0029062-23.2016.8.11.0041
Recorrente: CX Construções Ltda.
Recorrido: Michel Marques Herani
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85479977) interposto por CX Construções Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79394458):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – PRELIMINAR REJEITADA – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO AJUSTADO – DECUMPRIMENTO DOS TERMOS CONVENCIONADOS - RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA O ADQUIRENTE INADIMPLENTE – INVERSÃO – POSSIBILIDADE – ABALO EMOCIONAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A existência de cláusula de arbitragem não afasta a competência da Justiça Estadual para análise de sua legitimidade.
Se o atraso na entrega do imóvel extrapola até mesmo o prazo de tolerância, está caracterizada a inadimplência dos termos convencionados, o que autoriza a resolução da avença por culpa exclusiva do vendedor.
‘Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.’ (AgInt no REsp 1837228/RJ).
No julgamento do Tema 971, o STJ definiu que, ‘No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial’.
‘Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes.’ (AgInt no REsp 1896001/RJ)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0029062-23.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/03/2021, p. 15/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 80606961), estes foram rejeitados no acórdão de id 81197995.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por CX Construções Ltda., e manteve sentença exarada nos autos de ação declaratória de rescisão contratual com indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente, para anular a avença por culpa da ré, determinar a restituição de R$ 133.059,13, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data de cada desembolso, e condená-la ao pagamento de multa e à reparação pela lesão extrapatrimonial em R$ 15.000,00, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria sido omisso.
Suscita afronta aos artigos 4o, § 2o, 8o, 20, 32 e 33 da Lei 9.307/96, ao argumento de que “o Recorrido não tem prerrogativas de impetração de tal ação em face a essa jurisdição, uma vez que, o mesmo celebrou junto a Recorrente em contrato de compra e venda de imóvel como órgão competente para sanar e deliberar qualquer lide entre as partes o tribunal arbitral”.
Argumenta que a “existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal, no sentido contrário ao emanado pelo v. Acórdão”.
Afirma que “é válida a cláusula contratual que prevê o compromisso arbitral, ainda que em contrato de adesão, quando preenchidos os requisitos que conferem ao comprador as informações necessárias sobre o referido compromisso e colhem assinatura específica para a cláusula, ainda mais quando o comprador não é o destinatário final do imóvel e ainda possui conhecimentos técnicos acerca do tema”.
Argui contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil, sob a assertiva de que “não observou o v. Acórdão que quanto aos danos morais, em caso de condenação, o valor deve ser fixado com moderação, para que se impeça o enriquecimento sem causa”.
Recurso tempestivo (id 77478989) e preparado (id 88488963).
Contrarrazões no id 89963976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 4o, § 2o, 8o, 20, 32 e 33 da Lei 9.307/96, a parte recorrente alega que “a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal, no sentido contrário ao emanado pelo v. Acórdão”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que é competência da Justiça Comum a análise dos contratos com cláusula de compromisso arbitral.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA ARBITRAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA O EXAME DA VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da competência-competência, orienta que a discussão relativa à validade, eficácia e extensão da cláusula compromissória deve, em regra, ser submetida, em primeiro lugar, ao próprio árbitro. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1372134/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.